Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0002723-44.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL TERESO DE JESUS, MARILENE ARAUJO DE JESUS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nada a prover quanto aos agravos internos de IDs 44525780 e 44525782, nos quais os recorrentes GABRIEL TERESO DE JESUS e OUTRA se insurgem contra parte dos despachos de IDs 43423911 e 43423917, que deixaram de apreciar os agravos de IDs 4238680 e 42314740, em razão do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Os autos foram remetidos integralmente ao colendo Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID 44540610) e o feito encontra-se em tramitação naquele Sodalício, estando exaurida a competência deste Tribunal. Aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024